Tribunal: TCU
Processo: 018.750/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 822/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, e 260, § 5o, do Regimento interno do TCU, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão civil instituídas por Ramao Andrade do Nascimento, Sebastiao Maria Cabral, Joao Pereira Rocha, Severino Nasario de Oliveira, Francisco Caninde da Fonseca e Silva, Sergio Vasconcellos de Lucena, Alceu de Campos Parente e Antonio Jose da Silva Miguel, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.750/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alceu Galvao de Campos Parente (XXX.650.997-XX); Cauany Campos do Nascimento (XXX.772.801-XX); Edeluse de Campos do Nascimento (XXX.885.801-XX); Maria Izabel Galvao Parente (XXX.773.667-XX); Maria Pereira de Oliveira (XXX.304.527-XX); Neda Izabel Cordeiro Vasconcellos de Lucena (XXX.456.867-XX); Rosemira Nascimento da Fonseca e Silva (XXX.645.847-XX); Sergio Rodrigo Cordeiro Vasconcellos de Lucena (XXX.879.217-XX); Solange Bahia Cabral (XXX.706.817-XX); Valdes Pereira Rocha (XXX.898.395-XX); Zilda Junger Miguel (XXX.829.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.